Tribunal: TJDFT
Processo: 0722823-81.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A, em face à decisão da Primeira Vara Cível de Águas Claras, que determinou a baixa da anotação de transferência de automóvel objeto de busca e apreensão. Na origem, tramitou ação de busca e apreensão ajuizada em desfavor de EDUARDO DELFINO BORGES e em razão do inadimplemento de contrato de mútuo feneratício garantido por cláusula de alienação fiduciária. A garantia foi apreendida e, no prazo legal, o devedor purgou a mora com o depósito integral da dívida e sobreveio sentença extintiva do processo. Posteriormente, ao buscar emitir os documentos do veículo junto ao órgão de trânsito, EDUARDO deparou-se com ATPV-e, que consiste na autorização digital de transferência de propriedade lançada pelo BANCO BRADESCO em seu próprio benefício. Requereu ao juízo a intimação do ora agravante para baixar a restrição. Pela decisão agravada, o juízo determinou ao banco a baixa da restrição no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de multa diária de R$1.000,00 e até o limite de R$20.000,00. Nas razões recursais, o agravante alegou que aguarda o levantamento do depósito judicial, pois “o sistema do banco é automatizado, portanto, não há como realizar a baixa sem que o sistema reconheça o levantamento e recebimento dos valores”. Requereu o recebimento do recurso no efeito suspensivo e, ao final, o provimento para revogar a decisão agravada. Preparo regular sob ID 72685023. É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Concedo o derradeiro prazo de 5 (cinco) dias para a parte autora providenciar a baixa nas restrições do veículo descrito nos autos, sob pena de multa diária no valor de R$1.000,00 até o limite de R$ 20.000,00, sem prejuízo de ulterior majoração.” Em regra, o agravo de instrumento não é dotado de efeito suspensivo. Sua concessão depende do atendimento aos pressupostos estabelecidos no artigo 300 do CPC: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; Nesse mesmo sentido, o parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único: A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nesse contexto, a suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem com reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo agravante. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como ausentes esses pressupostos. O agravante insurgiu-se em relação à determinação de baixa da restrição ao veículo, sob o pífio fundamento de que o “sistema do banco é automatizado” e somente procede à baixa após o reconhecimento do levantamento dos valores. Primeiramente, cabe ressaltar que o “sistema do banco” não é sujeito de direito, mas operado por pessoas que se submetem à ordem jurídica. Dessa forma, cabe ao banco adequar seus sistemas, a fim de se ajustar às normas jurídicas e comando judiciais, e não o contrário. Mas ainda que se pudesse admitir a pretensão do agravante, há que se ressaltar que, desde a prolação da sentença em 28/11/2024, já foi intimado inúmeras vezes a fornecer os dados bancários para transferência e, em cinco oportunidades, informou dados errôneos, culminando pela expedição de alvará tão somente em 09/06/2025, mesma data da interposição deste recurso. Diante desses fatos, não resta outra conclusão senão de que o retardo no levantamento do depósito decorreu por culpa exclusiva do credor, ora recorrente, não sendo razoável impor ao agravado qualquer consequência de sua incúria. As decisões monocráticas pelo relator são reservadas a acautelar o processo ou direito das partes de eventual risco de dano ou seu resultado útil. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais não estão presentes, o que impõe o seu indeferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 13 de junho de 2025 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator